Tribunal: TJMT
Processo: 1039834-07.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039834-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR PAIXAO DE PINHO - CPF: 055.970.911-07 (RECORRENTE), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), RAPHAEL DE MORAES RODRIGUES NAZARIO E SILVA - CPF: 007.599.171-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1039834-07.2023.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO ORIGINAL S.A.

Recorrido: VITOR PAIXÃO DE PINHO.

Data do Julgamento virtual:
29/04 a 02/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA QUITADA COM ATRASO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SEVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
, restou evidenciado que a parcela do mês de junho/2023, com vencimento em 23/06/2023, foi quitada com atraso em 24/06/2023 e,
o nome da reclamante foi inserido no cadastro de inadimplentes em 24/06/2024, ou seja, no dia da quitação do débito.

2.

Oportuno, ainda, salientar que o reclamante entrou em contato com o reclamado no dia 30/06/2023, avisando do ocorrido, todavia não obteve êxito, mantendo o nome do recorrido no SPC/SERASA até o mês de agosto de 2023, sendo retirado mediante ordem judicial.

3.

Ressalta-se que embora o reclamado sustente a existência de fatura inadimplida, fato é que o reclamante conseguiu efetuar o pagamento da fatura que fora negativada, cabendo ao requerido
à exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do efetivo pagamento do débito, conforme dispõe Súmula 548, STJ:“
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

4.

Assim, indevida a manutenção da negativação do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do efetivo pagamento da fatura vencida, por quase dois meses após o pagamento.

5.

Na hipótese, a manutenção indevida da inscrição do nome do reclamante no cadastro de inadimplentes, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

6.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO –
NEGATIVAÇÃO – MANUTENÇÃO INDEVIDA – DÉBITO QUITADO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
. A inscrição negativa efetivada pela recorrente foi efetivada de forma lícita, pois o autor permanecia em débito com a empresa
. Todavia, a reclamada manteve a restrição mesmo após o acordo firmado entre as partes e o pagamento da dívida. 2
. Inteligência da Súmula 548 do STJ: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.
3. Desta feita, resta caracterizada a falha na prestação de serviço pela recorrente ao não providenciar a baixa do nome do demandante dos órgãos de proteção ao crédito, passados mais de um mês do pagamento da fatura de acordo, devendo, pois, indenizá-lo pelos danos experimentados. 4. Quantum da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT 10060108920218110013 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 18/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/07/2022).

7.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

8.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, levando em consideração a existência de negativação posterior, nos moldes da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso que dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

9.

Por fim, comprovada a falha na prestação de serviço a declaração de inexistência de debito é medida que se impõe, conforme determinado na sentença.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

11.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024